Tribunal: TJDFT
Processo: 0750218-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A, em face à decisão da 2a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA, que rejeitou sua impugnação em sede de cumprimento de sentença, requerido por RAFAELA GOMES ROCHA. O agravante alegou que foi condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 11.892,62). O montante de R$ 2.630,91 perseguido pela exequente seria excessivo, porque foi acrescido de correção monetária e juros mensal. Essa atualização resultaria em enriquecimento ilícito, uma vez que não estaria prevista no título executivo judicial, além do que deveria ser contada a partir da intimação do devedor para pagamento. O montante correto “em sintonia com as decisões do processo, seria R$ 1.291,52, de sorte que essa é “a quantia a ser observada na hipótese de serem os autos encaminhados à contadoria judicial, para fins de liquidação de sentença”. A impugnação foi rejeitada, sob o fundamento de que seria necessário observar o teor da Súmula 14 do STJ que dispõe “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. E os juros de mora devem incidir a partir da intimação do devedor para adimplemento da obrigação. Nas razões recursais, limitou-se a repristinar os mesmos fundamentos da exordial. Requereu a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o acolhimento integral da impugnação. Preparo sob ID 21617592. Intimado a se manifestar sobre eventual vício à dialeticidade, afirmou que atacou todos os fundamentos constantes na decisão. Em contrarrazões, a agravada pugnou pelo não conhecimento do recurso. Subsidiariamente, pela manutenção do decisum. Relatado. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “ (...) As alegações trazidas pela parte executada, não merecem prosperar. Isso porque, em que pese não constar, no teor do acórdão proferido por este E. Tribunal, menção acerca da atualização monetária e a incidência de juros, necessário observar o teor da Súmula 14 do STJ que dispõe “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”, bem como, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal. No mesmo sentido, destaco julgado deste eg. Tribunal: “A incidência de atualização monetária sobre o valor da causa para fins de cálculo dos honorários advocatícios é encargo implícito, não havendo necessidade de previsão expressa na sentença recorrida, entendimento que se coaduna com a inteligência do enunciado sumular n. 14 do STJ. (Acórdão 1190879, 07377243220178070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, os juros de mora devem incidir a partir da intimação do devedor para adimplemento da obrigação. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. COISA JULGADA. HONORÁRIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DATA DO AJUIZAMENTO. JUROS DE MORA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. Fixada, no processo de conhecimento, a incidência de atualização monetária e juros de mora sobre o montante compensatório de danos morais desde a data do arbitramento, há de ser aplicado tal marco, sob pena de ofensa à coisa julgada. No cálculo de honorários fixados em percentual sobre o valor atribuído à causa, incide atualização monetária desde o ajuizamento da ação de conhecimento e juros de mora a partir da intimação do devedor para cumprir a sentença. (Acórdão 1007155, 07002858720178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2017, publicado no DJE: 6/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso). Ante o exposto, REJEITO, a impugnação ofertada. Preclusa a presente decisão, encaminhe-se os autos à Contadoria para confecção de novos cálculos, devendo incidir correção monetária no valor da causa a contar do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da intimação do devedor, para pagamento. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestar acerca do mesmo, no prazo de 05 (cinco) dias.” Em suas razões recursais, a agravante deduziu matéria absolutamente alheia ao que foi decidido pelo juízo na origem. Enquanto a decisão agravada está sedimentada no entendimento de que, quando os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados sobre o valor da causa, a correção monetária deve fluir a partir do ajuizamento da ação, em consonância com o Enunciado da Súmula n. 14 do STJ, as razões recursais estão assentadas apenas na reiteração dos fatos alegados na impugnação ao cumprimento de sentença, sem qualquer referência ao fundamento da decisão. De mais a mais, restou expressamente consignado que os juros de mora devem incidir a partir da intimação do devedor para adimplemento da obrigação - tal como alegado pelo agravante - e determinou-se o encaminhamento dos autos à Contadoria para elaboração dos cálculos nos termos do decisum. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso em nada infirma a decisão agravada, posto que em momento algum negou-se o direito do devedor à retificação de valores caso constatado o excesso alegado, tampouco à liquidação do montante devido. Tendo a parte optado por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão, ou seja, sem impugná-los, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator